Tribunal: STF
Processo: MI 6581
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – SERVIDOR FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Robson Martins, Procurador da República, busca suprir lacuna legislativa imputada ao Presidente da República, a tornar inviável o exercício do direito à aposentadoria especial dos servidores com deficiência, previsto no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Postula o deferimento da ordem visando beneficiar-se de tempo de contribuição reduzido para acesso à inatividade ou obtenção de abono de permanência, mediante a aplicação do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e, quanto ao período posterior ao início da respectiva vigência, da Lei Complementar nº 142/2013.
    O Presidente da República, representado pela Advocacia-Geral da União, afirma a ausência de mora legislativa, tendo em conta a tramitação, no Congresso Nacional, de projetos de lei complementar sobre a matéria. Alude às vedações contidas no artigo 40, § 10, da Constituição Federal e no artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.717/1998. 
    A União pede o indeferimento da ordem. Sucessivamente, pleiteia a incidência dos parâmetros da Lei Complementar nº 142/2013 em relação a todo o período contributivo. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento. Aduz que a visão monocular, por si, não importa deficiência, nos moldes do versado nos artigos 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2º da Lei nº 13.146/2015 e 4º, inciso III, do Decreto nº 3.298/1999. Menciona a Recomendação nº 3/2012 do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a indicar à Administração Pública que não estenda às pessoas com visão monocular ou perda auditiva unilateral os direitos assegurados àquelas com deficiência. 
    Em 13 de dezembro de 2019, Vossa Excelência possibilitou manifestação acerca do interesse processual, tendo em conta o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    Mediante a petição/STF nº 2.179/2020, o impetrante assevera reconhecida, pela União, a procedência do pedido, ante a promulgação da Emenda, e requer o prosseguimento da impetração. 
    2. Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Lei Maior, o mandado de injunção tem objeto próprio, consistente em provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de regulamentar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    A omissão normativa apontada pela impetrante deixou de existir considerado o artigo 22 da Emenda de nº 103, de 12 de novembro de 2019, mediante o qual determinada a aplicação, quanto à jubilação de servidor público com deficiência, do disposto na Lei Complementar nº 142/2013, até a edição de diploma específico alusivo ao § 4º-A do artigo 40 da Carta da República.
    A pretensão de ver o pedido administrativo de aposentadoria especial analisado pela autoridade competente à luz da mencionada Lei Complementar ficou assegurada levando em conta a atuação do poder constituinte derivado.
    O quadro é revelador da perda superveniente do interesse processual, observado o parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 13.300/2016.
    3. Declaro o prejuízo da impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator